Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-07.2016.8.11.0095
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000101-07.2016.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (RECORRENTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO), FABIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 050.723.691-29 (RECORRENTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), ALDAIR JONATAN DE SOUZA - CPF: 055.895.381-65 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEX DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 057.863.091-50 (VÍTIMA), FABIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 050.723.691-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DOS SANTOS SALOMÃO (TERCEIRO INTERESSADO), EZIEL CARDOSO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS QUE AMPARAM A ACUSAÇÃO. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
3.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA QUANTO AOS CRIMES CONEXOS DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES.
REJEIÇÃO. REGRA DA
VIS ATTRACTIVA
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POR ATRAÇÃO. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou três acusados pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), ocultação de cadáver e corrupção de menores.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se: (I) existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a pronúncia dos recorrentes; (II) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas para análise pelo Tribunal do Júri; e (III
) os
crimes conexos de ocultação de cadáver e corrupção de menores devem ser submetidos ao julgamento popular.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva está demonstrada por boletins de ocorrência, auto de entrega de ossada, exame antropológico de identificação e laudo de exame em local de encontro do cadáver.

4. Os indícios de autoria são extraídos da prova oral, destacando-se o depoimento judicial de testemunha que relatou a confissão extrajudicial de uma das rés, bem como o interrogatório de outro réu que admitiu ser o dono da arma e ter sugerido a ocultação do cadáver.

5. Na fase de pronúncia
basta a prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

6. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso, há indícios de que o crime foi motivado por vingança desproporcional e cometido mediante superioridade numérica e transporte da vítima para local ermo, o que justifica a manutenção das majorantes.

7. Os crimes conexos devem ser julgados pelo Tribunal do Júri por força
da
vis

attractiva
(artigo 78, I, do CPP), uma vez que a competência constitucional do Júri para crimes dolosos contra a vida atrai os delitos que lhe são instrumentais ou vinculados.

IV. Dispositivo e tese:

Pedido improcedente. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, pautada na evidência da materialidade e em indícios suficientes de autoria, resolvendo-se eventuais dúvidas em favor da sociedade.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando estas forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3. Admitida a pronúncia pelo crime de homicídio, os crimes conexos devem ser submetidos ao Conselho de Sentença por força da regra de conexão.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2o, II e IV. CP, art. 211. CPP, art. 78, I. CPP, art. 413, caput. Lei no 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 00175554120198110015, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO
ESTRIT
O
interposto por ALDAIR JHONATAN DE SOUZA, FÁBIO VIEIRA DA SILVA e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Penal no 0000101-07.2016.8.11.0095, os pronunciou como incursos nas sanções dos seguintes delitos:

a) ALDAIR JHONATAN DE SOUZA: art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, art. 211 do Código Penal e art. 244-B,
caput
, da Lei n° 8.069/90;

b) FÁBIO VIEIRA DA SILVA: art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, art. 211 do Código Penal e art. 244-B,
caput
, da Lei n° 8.069/90;

c) ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ: art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, art. 211 do Código Penal e art. 244-B,
caput
, da Lei n° 8.069/90.

Em suas razões recursais, o recorrente
ALDAIR JHONATAN DE SOUZA
postula a sua
des
pronúncia
, alegando a absoluta insuficiência de indícios de autoria e participação nos delitos.

Subsidiariamente, requer o
afastamento
das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a
absolvição ou
des
pronúncia quanto aos crimes conexos
de ocultação de cadáver e corrupção de menores (id. 294536852).

O recorrente
FÁBIO VIEIRA DA SILVA
, em suas razões, pugna igualmente pela
des
pronúncia
, sustentando a ausência de suporte probatório apto a comprovar sua autoria.

Em caráter subsidiário,
pleiteia o decote das qualificadora
s e o
afastamento dos crimes conexos
pelos mesmos fundamentos (id. 294536853).

A recorrente
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
postula a reforma do "
decisum
" para que seja
des
pronunciada
, argumentando não haver indícios mínimos de autoria, ressaltando que a decisão teria se baseado unicamente em testemunho de ouvir dizer (id. 320769859).

Para fins de
prequestionamento
, a defesa de Angélica Saraiva de Sá aponta suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo total
desprovimento
dos recursos, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia para que o feito seja submetido à apreciação pelo Egrégio Tribunal do Júri (ids. 294536857 e 331752877).

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
mantev
e a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos (id. 334284398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 02 de agosto de 2015, por volta das 05h30min, no Clube da
Codep
, no Centro do município de Paranaíta/MT, os denunciados Angélica Saraiva de Sá vulgo ‘
Angeliquinha
’, Fábio Vieira da Silva vulgo ‘Fabinho’ e Aldair Jhonatan de Souza vulgo ‘CABAÇO’, em companhia dos adolescentes em conflito com a lei Jonatas dos Santos Salomão vulgo ‘JHOW’ e
Eziel
Cardoso da Costa vulgo ‘ZIEL’, previamente ajustados e premeditadamente, agindo por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Alex do Nascimento Pereira. (...) na data e local retromencionados, os denunciados Fábio Vieira da Silva vulgo ‘Fabinho’ e Aldair Jhonatan de Souza vulgo ‘CABAÇO’ em companhia dos adolescentes (...) ocultaram o cadáver de Alex do Nascimento Pereira, que, após os fatos suso mencionados, nunca mais foi visto ou encontrado (...) os denunciados (...) corromperam e induziram os adolescentes (...) para com ela praticar crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver” (id. 254800241 -
Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou os acusados Angélica Saraiva de Sá, Fábio Vieira da Silva e Aldair Jhonatan de Souza pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, artigo 211, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90.

Irresignados, os recorrentes postulam a impronúncia, sustentando a inexistência de suporte probatório apto a comprovar a autoria do crime, alegando que a decisão
baseou-se
exclusivamente em testemunho indireto. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento das qualificadoras e a absolvição quanto aos crimes conexos.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a
materialidade

está
devidamente comprovada n
a

portaria (id.
254800171
), boletins de ocorrência, auto de entrega de ossada da vítima (id.
254800190
), exame antropológico de identificação da vítima (id.
254800190
), laudo de exame em local de encontro do cadáver (id.
254800198
)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os i
ndícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
d
o
s
recorrente
s

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Os indícios suficientes de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação com o consequente encaminhamento dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Iniciando pelos interrogatórios dos réus, colhidos em juízo, nota-se que
Fábio Vieira da Silva
apresentou uma versão que, embora negue a execução direta do homicídio, o vincula intrinsecamente à dinâmica delitiva.

Fábio
,
ao ser interrogado em juízo, apresentou uma narrativa que, a despeito de tentar afastar de si a execução dos disparos, o insere diretamente na dinâmica delitiva. Ele confirmou ser o proprietário da arma utilizada no homicídio, afirmando
"o revólver todo momento foi meu"
e que
"eu tinha emprestado pros caras"
. Fábio narrou o início do embate entre o grupo e o ofendido, relatando que
"os guri
foi para brigar com esse cara que é a vítima no momento"
e que
"entraram dentro do carro"
. Mais adiante, confessou sua participação direta no crime conexo de ocultação de cadáver, explicando que retornou ao local do crime para buscar a arma e encontrou a vítima morta, ocasião em que determinou a ocultação:
"aí eu me dei a ideia
pros cara
já enterra esse cara não vai dar pior não é minha"
, reiterando qu
e
"eu só dei a ideia para eles, né?"
.

Por sua vez, o acusado
Aldair Jhonatan de Souza
, ao ser interrogado em juízo, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Já a acusada
Angélica Saraiva de Sá
não compareceu à audiência judicial para a qual foi intimada. Limita-se a constatar que, anteriormente, na fase de delegacia, ela negou o cometimento dos delitos, alegando que
"soube do problema do Alex somente no outro dia"
.

O
depoimento de Flávia Pereira de Souza, prestado em juízo, aparenta indicar de forma contundente a responsabilidade do grupo.
que também figura como vítima em contexto fático interligado às ações do grupo criminoso. O seu depoimento lança fortes indícios sobre a autoria intelectual e a execução do delito. Flávia esclareceu a motivação do homicídio, afirmando que ocorreu
"[p]
orque
a corada [coronhada] na cabeça do irmão da
Quinha
"
e que a ré Angélica
"ficou bravo com isso"
.

Sobre a autoria mediata de Angélica e a atuação do grupo, a testemunha foi contundente ao afirmar que a ordem partiu dela:
"Foi matar o
cara
. Era o bonde dela"
, apontando que
"quem matou mesmo foi o John e o
Ezeiel
[...] o Fabi també
m é de maior"
.

Ela relatou que a própria corré Angélica lhe confessou o crime, narrando:
"A própria, a Angelica. Que ela mostrou para seu amigo e falou assim 'aqui o presunto'"
. A testemunha também indicou a motivação do delito, asseverando:
"Que era por causa de uma briga que tentaram bater no irmão dela"
e que
"Angelica mandou matar seu amigo
".

Ao ser questionada especificamente sobre a ligação entre os recorrentes, Flávia confirmou que Fábio e Aldair eram pessoas do convívio direto de Angélica, afirmando:
"Que era o pessoal que colava com ela. Que depois que eles foram executar a vítima que reconheceu o rosto deles"
.

Por fim, Flávia destacou a periculosidade dos recorrentes durante as ações, asseverando que
"Fabi
o

tava
mais violento. Assim, a
Jerquinha
é uma pessoa violenta"
.

A
análise jurídica dos elementos probatórios revela que a tese defensiva
,
de que a pronúncia estaria calcada exclusivamente em boatos ou "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
)
,
não se sustenta.

O relato judicial da testemunha Flávia não decorre de meros rumores anônimos, mas da percepção direta de uma confissão extrajudicial feita por uma das rés
("aqui o presunto")
.

Esse fato, organicamente somado à admissão do corréu Fábio em juízo de que era dono da arma
("emprestava para gurizada")
e de que instigou a ocultação do cadáver
("deu ideia para enterrar")
, compõe um acervo indiciário coeso e interligado.

Tais elementos configuram os
indícios
idôneos e suficientes de autoria e participação exigidos para a prolação da decisão de pronúncia, legitimando a remessa do feito ao crivo do Conselho de Sentença.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação.
A materialidade do crime em análise encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e demais documentos juntados aos autos, que evidenciam a
prática do homicídio.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes em relação ao crime que
lhes
foi imputado, o que torna inviável
o acolhimento da tese de impronúncia. Assim,
os recorrentes
devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que
, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria,
ou que se comprove, cabalmente o
elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito,
cito a
jurisprudência do Superior Tribunal
d
e Justiça
sobre o tema
:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
o
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No que
tange aos pleitos subsidiários de afastamento das circunstâncias qualificadoras
, a análise detida do acervo probatório revela que as
elementares descritas
na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas.

Em relação à
qualificadora do motivo fútil
, prevista no inciso II do § 2o do artigo 121 do Código Penal, os depoimentos colhidos ao longo da instrução
sugerem
que a engrenagem delitiva teria sido motivada por uma mera contenda anterior de menor importância, envolvendo uma suposta tentativa de agressão ao irmão da corré Angélica.

Esse cenário fático aponta, em tese, para
uma flagrante
desproporcionalidade entre a causa impulsionadora da conduta e o trágico resultado letal alcançado, circunstância que impede o decote prematuro e exige a submissão da matéria ao escrutínio pormenorizado do Conselho de Sentença.

De igual modo, no tocante à
qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, disposta no inciso IV do mesmo dispositivo legal, os indícios amealhados aos autos não autorizam o seu pronto expurgo.

A dinâmica dos fatos delineada pela prova oral indica que a vítima teria sido abordada e firmemente subjugada mediante evidente superioridade numérica, contando a empreitada com a participação coordenada de adultos e adolescentes. Aliado a esse fator, sobressaem indicativos de que o ofendido foi rendido com o emprego de arma de fogo e compulsoriamente transportado em um veículo automotor até um local ermo, completamente desprovido de vigilância ou possibilidade de auxílio de terceiros, onde se consumou a execução.

A conjunção desses fatores consubstancia indícios idôneos de que a vítima foi submetida a um contexto que, a princípio, mitigou severamente ou anulou por completo sua capacidade de reação.

Sendo assim, havendo lastro probatório mínimo a sustentar a viabilidade fática e jurídica das qualificadoras imputadas, a sua manutenção no decreto de pronúncia afigura-se inafastável, sob pena de indevida usurpação da competência assegurada pela Constituição Federal aos jurados leigos para a apreciação exauriente do caso.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda à diretriz consolidada no Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No que concerne à pretensão defensiva de
absolvição sumária ou despronúncia quanto aos crimes conexos de ocultação de cadáver
(artigo 211 do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B da Lei n. 8.069/90), a análise dos autos impõe a rejeição do pleito.

É imperioso consignar que a Constituição Federal outorgou ao Tribunal do Júri a competência soberana para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A partir dessa premissa, a legislação processual penal, em seu artigo 78, inciso I, estabelece a regra
da
vis

attractiva
, estendendo a competência da referida Corte Popular para abarcar as infrações conexas, garantindo, com isso, a unidade e a coerência do julgamento.

Desta feita, uma vez admitida a imputação principal mediante a constatação de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado, o magistrado sumariante encontra-se impedido de subtrair os delitos conexos da apreciação do juízo natural, a menos que se depare com
uma flagrante
e inquestionável ausência de justa causa.

No presente caso, sobressaem dos autos indicativos robustos de que a empreitada criminosa foi levada a cabo mediante o
concurso de adolescentes
e que, em momento subsequente, houve a determinação e a efetiva
ocultação do corpo do ofendido
em local ermo, em nítido esforço para assegurar a impunidade do grupo. Tais circunstâncias consubstanciam suporte fático mínimo, inviabilizando qualquer incursão meritória aprofundada nesta fase e tornando inafastável a remessa dos crimes conexos à deliberação do Conselho de Sentença.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"É imperiosa a submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática dos delitos [...] ao passo que devem ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados" (N.U 00175554120198110015, Órgão Julgador, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2021).

Ante o exposto, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO

aos recursos interpostos pel
os recorrentes
ALDAIR JHONATAN DE SOUZA, FÁBIO VIEIRA DA SILVA e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026